Tribunal: TJDFT
Processo: 0039678-30.2008.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039678-30.2008.8.07.0015 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: NÃO HÁ DESPACHO Na petição de ID no 37511097, a recorrente pugna pelo desentranhamento do recurso especial interposto no ID no 37380683. Sustenta que houve erro material quanto à interposição do referido recurso, indicando como correto o recurso interposto no ID no 37511099. Indefiro o requerimento formulado, porquanto interposto o recurso especial opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Ademais, não restou comprovado qualquer vício extrínseco na interposição do recurso especial de ID no 37380683. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTUITO INFRINGENTE. 1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.832.666/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022.) Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 37511099, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto no ID no 37380683. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007